Tribunal: TJMT
Processo: 0005947-38.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005947-38.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ALVES RODRIGUES - CPF: 958.225.421-15 (APELANTE), KARLA BIAZIM RAMOS - CPF: 943.365.982-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS ART. 155, § 1.o C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 147,
CAPUT
TODOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DAS CONDUTAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA COESAS E CORROBORADAS POR CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NOS AUTOS – 2. PRETENSA
RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES
IMPOSTAS AO RÉU – CABIMENTO – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE DESABONADAS DE FORMA INIDÔNEA E COM VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – 3.
PREQUESTIONAMENTO
- RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há se falar em absolvição da prática dos crimes de furto majorado, na forma tentada, tampouco de ameaça, ambos com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, quando os depoimentos da vítima se revelam harmônicos e atribuem de forma irrefutável as responsabilidades criminais ao recorrente.

2. Cabível a retificação das penas-bases impostas em desfavor do agente, se os fundamentos empregados na personalidade e na conduta social violam a Súmula 444 do STJ, cujo teor veda o agravamento da punição em razão de inquérito e ações penais em curso.

3.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE
MÁRCIO ALVES RODRIGUES

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MÁRCIO ALVES RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o
0005947-38.2017.8.11.0008
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1.o c/c art. 14, inciso II c/c art. 147,
caput
todos do Código Penal, às penas privativas de liberdade de
02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão
e
07 meses e 11 dias de detenção
, em regime semiaberto, além do pagamento de
20 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
109309010 - Págs. 164/181
, o recorrente almeja
a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer
a fixação das penas-bases nos mínimos legais,
sob o viés de que a personalidade e a conduta social do agente foram desabonadas inidoneamente, com afronta à Súmula 444 do STJ. Ao cabo, realiza o
prequestionamento
dos arts. 59, 68 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
109309010 - Págs. 189/208,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
110913962
pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso defensivo
, a fim de sejam procedidas as retificações nas dosimetrias penais, nos termos vindicados.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
05 de setembro de 2017
, por volta das 01h da madrugada, na rua Padre Anchieta, no centro da cidade de Denise-MT, o réu
MÁRCIO ALVES RODRIGUES
, vulgo ‘Borroso’,
tentou subtrair para si
coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta pertencente à vítima
Karla Biazim
, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [
FATO 01
].

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que, na mesma data, por volta das 15h, o ora recorrente
ameaçou causar mal injusto e grave
à vítima
Karla Biazim
, valendo-se de gestos para tal desiderato [
FATO 02
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório,
Karla Biazim
percebeu que um estranho pulara o muro e ingressara na sua residência durante a madrugada, motivando-a a chamar o seu esposo. Nesse instante, visualizaram o infrator na posse da bicicleta da vítima, intencionando arremessá-la para o lado externo do imóvel, ação que foi interrompida pela intervenção do casal, com consequente evasão do agente, ocorrida em meio à ameaça de retorno ao local para causar mal injusto contra o esposo da vítima.

Consta da peça inicial, ademais, que, no mesmo dia, por volta das 15h, o infrator retornou àquela residência com o fito de concretizar as ameaças pretéritas, de modo que se dirigiu até vítima
Karla Biazim
, sacou a arma de fogo, apontou em sua direção e indagou sobre a localização do seu marido, pois iria matá-lo.

Nesse momento, a vítima correu e se escondeu atrás de um veículo pertencente ao “DAE” que ali se encontrava estacionado, sobrevindo a isso a reação do funcionário público presente, hábil para motivar a fuga do infrator. Contudo, sem delongas, o ora recorrente foi localizado em frente ao imóvel da vítima, sendo detido pelos agentes públicos.

Por esses fatos,
MÁRCIO ALVES RODRIGUES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1.o c/c art. 14, inciso II c/c art. 147,
caput
do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, AMPARADOS NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Manuseando os autos, denota-se que
as materialidades dos crimes de furto majorado e de ameaça
ressaíram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID
109309010 - Pág. 5), do boletim de ocorrência (ID 109309010 - Pág. 6/8), do termo de representação criminal (ID 109309010 - Pág. 15) e dos depoimentos orais colhidos em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
, malgrado o recorrente tenha permanecido silente na fase extrajudicial
(ID
109309010 - Pág. 18)

e negado o cometimento das condutas ilícitas quando do seu interrogatório judicial (Relatório de ID 109309013 - Pág. 1
), vislumbra-se que
o acervo probatório se revela apto para atribuir-lhe as responsabilidades criminais.

Com efeito, mantendo coesão com os informes extrajudiciais (ID
109309010 - Págs. 13/14),
a vítima
KARLA

BIAZIM
esclareceu em juízo
que, durante a madrugada, enquanto cuidava do seu filho enfermo, os seus cachorros passaram a latir de forma constante, causando-lhe estranheza e a ação de se dirigir até a janela do imóvel para visualizar o quintal. Assim, percebeu a presença de um estranho e, de imediato, acordou o esposo, que, por sua vez, se muniu de arma branca e dirigiu-se até os fundos do imóvel, onde
o infrator intentava arremessar a bicicleta sobre o muro.

Rememorou que, com o fito de impedir a subtração do patrimônio, o seu esposo direcionou-se ao infrator e determinou a imediata saída local, atuação a qual ocasionou irresignação ao infrator, que reagiu ameaçando retornar para causar mal injusto e grave àquele. Por esse motivo, acionaram os agentes de segurança pública, cujas diligências não foram exitosas.

A vítima destacou, ademais, que o infrator retornou à sua residência no período vespertino daquele dia para concretizar as ameaças outrora realizadas, quando estava na companhia dos funcionários do “DAE”, que realizavam serviços no seu imóvel. Disse que, nesse momento, o infrator sacou a arma de fogo acondicionada na cintura e a apontou em direção à sua cabeça para obter informações sobre a localização do seu esposo, pois o desejava matar, ao passo que apenas a aleijaria.

Relembrou, por oportuno, que tais condutas causaram-lhe temor e a reação de se abrigar atrás do veículo ali estacionado, onde permaneceu durante o tempo em que os funcionários ali presentes dissuadiam o indivíduo do seu intento e o oportunizavam a fuga.

Em arremate, salientou o êxito das diligências policiais para localizar o infrator, que ressaiu preso em frente à sua residência, em nova tentativa de ingresso para a consumação das ameaças realizadas, assim como destacou o seu comparecimento à Delegacia de Polícia, onde reconheceu o réu como o autor dos crimes sem qualquer dúvida
(Relatório de ID 109309013 - Pág. 1).

Ao que se vê, as palavras da vítima foram coesas e harmônicas em ambas as fases processuais, sendo, ademais,
corroboradas pelo depoimento
judicial
do seu esposo
VAGNER BIAZIM
, que narrou com similitude o deslinde dos crimes de furto majorado tentado e de ameaça, neste último de forma indireta e amparado nas elucidações da vítima, posto que não se faz presente naquele momento
(Relatório de ID 109309013 - Pág. 1).

Nesse contexto, o caso concreto amolda-se
ao entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,

a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

“1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "nos crimes de ameaça
, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar,
a palavra da vítima possui fundamental relevância" (RHC 77.568/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, Dje 7/12/2016)”.
(AgRg no AREsp 1145457/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) – Destaquei.

A propósito, tais premissas não se desconstituem com os argumentos colacionados nas razões recursais, pois,
diferente do argumentado para alcançar a absolvição do crime patrimonial
, o reconhecimento realizado por
KARLA

BIAZIM
não se derivou exclusivamente da olhadela realizada pela fresta da janela, durante o período noturno.

Nos termos delimitados, a vítima chamou o seu esposo para conter o deslinde do fato e pôde observar por tempo razoável e por diferentes ângulos o infrator e as tratativas ocorridas para que ele se retirasse do local; somando a isso o fato de que, no período vespertino daquele dia, permaneceu ‘frente a frente’ com o réu, sem qualquer descrição quanto ao uso de artifícios capazes de ocultar a face e impedir o reconhecimento.

Além disso, destacou que o ora recorrente foi preso na frente da sua residência, aparentemente intentando um novo ingresso para concretização das ameaça, circunstância esta que ressaiu confirmada em juízo pelo réu, com o devido acréscimo de que residia próximo à cena do crime, possibilitando concluir que não se tratava de pessoa totalmente desconhecida àquela família, a facilitar sobremaneira o reconhecimento outrora perfectibilizado.

No que se refere ao
delito de ameaça
, vislumbra-se que as palavras da vítima ressaíram harmônicas e coesas em ambas as fases processuais, não se evidenciando nos autos elementos mínimos para inferir eventual parcialidade e/ou atuação maléfica com o fito de atribuir a conduta ilícita a um inocente.

Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

nos delitos que lhe são imputados, a
inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição, por insuficiência probatória.

2.

DAS PENAS-BASES:

No que tange à
pretensão subsidiária
formulada pela Defesa, consistente na retificação das dosimetrias penais confeccionadas na r. sentença, ao argumento de que os desabonos realizados na
personalidade e na conduta social
do agente são inidôneos;
conclui-se que a melhor sorte assiste ao recorrente.

Ao que se vê, a autoridade judiciária realizou idêntica avaliação do art. 59 do Código Penal para a imposição das penas-bases dos crimes de furto majorado tentado e de ameaça, na qual manteve antecedentes criminais do agente em neutralidade e sopesou as diversas ações penais para atribuir cargas negativas à personalidade e à conduta do agente, com acréscimo de
06 meses de reclusão ao mínimo abstrato
para o crime patrimonial e de
05 meses e 10 dias de detenção ao mínimo abstrato
para o crime de ameaça, nos termos delimitados,
in verbis
:

“
À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que
antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência
. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado,
o réu possui extratos criminais nesta Comarca (processo n.o 7514-70.2018.811.0008 (Código: 144402, processo n° 1288-54.2015.811.0008 – Código: 99419, processo n° 3324-74.2012.811.0008 – Código: 81631), na Comarca de Rondonópolis-MT (processo n.o 846-26.2003.811.0003 (Código: 312273), na Comarca de São José do Rio Claro-MT (processo n.o 337-29.2008.811.0033 – Código: 20488), processo n° 717-52.2008.811.0033 – Código: 20865) e na Comarca de Tapurah-MT (processo n.o226-14.2008.811.0108 - Código: 20822, processo n° 284-17.2008.811.0108 – Código: 20872, processo n° 588-16.2008.811.0108 – Código: 21190, processo n° 589-98.2008.811.0108 – Código: 21191), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, fixo a pena-base,
em 02 (dois) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (...)
”
(Excerto extraído do ID
109309010 - Pág. 149).

“(...)
Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.
”
(
Excerto extraído do ID
109309010 - Pág. 149) – Destaquei.

Como é cediço, a
conduta social e a personalidade do agente
possuem contornos próprios e distintos aos sopesados nos antecedentes criminais, razão pela qual não podem ser avaliados por meio de simples leitura da folha de antecedentes criminais do réu.

A teor dos ensinamentos doutrinários, a
conduta social
tem o intuito de avaliar a atuação do indivíduo

na comunidade, no contexto familiar, no trabalho e na vizinhança, ao passo que a
personalidade do agente
analisa o seu temperamento e as características do seu caráter, agregando fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas por ele.

Nesse viés, com o fito de respeitar os parâmetros estabelecidos pelo legislador para individualização da pena, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “(...)
inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (...).
”
(HC 419.094/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) – Sublinhei.

Logo,
ACOLHE-SE a pretensão defensiva
para afastar as cargas negativas atribuídas ao aludidos vetores judiciais e, por corolário, retificar ambas as dosimetrias penais, a fim de fixar as respectivas penas-bases nos mínimos legais.

Destarte, no que se refere
ao crime de furto majorado tentado
, a pena-base ressai reajustada para o
mínimo legal
, consistente em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas exclusivamente a
agravante da reincidência
, com o acréscimo de 1/6, que perfaz a pena intermediária de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na terceira fase, há a
causa de diminuição de pena referente à forma tentada do crime
, com o decréscimo de 1/3, cujo resultado alcança o valor de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 07 dias-multa; assim como subsiste a
causa de aumento atinente ao repouso noturno
, com a incidência do aumento de 1/3, a totalizar
a pena definitiva de 02 anos e 26 dias de reclusão
, além de

09 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Em relação
ao crime de ameaça
, a pena-base ressai aplicada no
mínimo legal
, consistente em 01 mês de detenção.

Não há atenuantes reconhecidas na r. sentença, mas apenas a incidência da agravante da reincidência, com o acréscimo de 1/6, que perfaz a pena definitiva de
01 mês e 05 dias de detenção
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Permanece incólume o
regime aberto
para o cumprimento das penas privativas de liberdade, bem como as demais providências adotadas na r. sentença.

3.

PREQUESTIONAMENTO:

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois,
prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO ALVES RODRIGUES
para retificar as dosimetrias penais confeccionadas na r. sentença condenatória, com imposição das pena-bases nos mínimos legais, resultando, para o crime patrimonial, a reprimenda de
02 anos e 26 dias de reclusão
e
09 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; e, para o crime de ameaça, a sanção de
01 mês e 05 dias de detenção
,
sem alteração do regime de cumprimento das penas outrora fixado, isto é, inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022